Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS INTEGRALMENTE PELO APELADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Se o acórdão transitado em julgado condenou o apelado ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, não há como impor aos apelantes que paguem parcela da referida verba. Assim, deve ser cassada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sob o argumento de que os apelantes não atenderam à determinação de emenda.
2. Apelo provido. Sentença cassada.